Tribunal: TJDFT
Processo: 0731395-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731395-60.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDILSON ANTÔNIO DA SILVA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de EGS CONSTRUTORA LTDA – EPP: “Chamo o feito à ordem. Melhor compulsando os autos, observa-se que, intimadas as partes para dizerem se persistia seu interesse nas colheitas de depoimentos pessoais e oitivas de testemunhas anteriormente requeridas, reiterou a ré sua pretensão à colheita dos depoimentos pessoais de EDILSON ANTONIO DA SILVA e CIBELE DE SOUSA VASQUES e a oitiva das testemunhas arroladas na petição de id. 105006253 (id. 169804892). Assim, reconsidero a decisão de id. 182035716 para deferir o pedido de produção de provas orais formulado pela ré. Precluindo a decisão, designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento, observada a devida antecedência, e intimem-se as partes, incumbindo ao patrono da ré a intimação das testemunahs que arrolou. Reputo prejudicados, por conseguinte, os embargos de declaração de id. 195989983.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração interpostos por EDILSON ANTÔNIO DA SILVA contra a decisão de id. 197170557, que reconsiderou a decisão de id. 182035716 e deferiu os pedidos de produção de prova oral formulados pela ré. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, posto que teria deixado de apreciar o pedido de produção de provas orais por ele deduzido. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 198552806. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo ela de omissões, notadamente porque o embargante reputou suficiente, na petição de id. 169834847, a prova documental produzida nos autos. Cumpre consignar, ainda, que o Julgador não está adstrito às alegações apresentadas pelas partes, nem obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os argumentos, as teses e os dispositivos legais por elas apresentados, mas apenas em relação àqueles que entender relevantes para influir na prestação jurisdicional pretendida. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 198552806 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” O Agravante sustenta que, “conforme se pode extrair da petição interlocutória juntada no id. 169834847, o Embargante pediu pela produção de prova testemunhal, com a oitiva de testemunhas, bem como o depoimento pessoal do representante da empresa EGS CONSTRUTORA LTDA – EPP”. Salienta que “a decisão exposta acima deferiu apenas “o pedido de produção de provas orais formulado pela ré””. Indaga: “Por que concedeu a produção de prova testemunhal para a empresa EGS (revel) e não concedeu para o Agravante Edilson, mesmo este tendo pedido em petição pretérita (id. 169834847)?” Conclui que “a decisão a quo infringiu os seguintes dispositivos: art. 5o, inciso LV da Constituição Federal c/c art. 7o art. 77, inciso I c/c art. art. 369 c/c art. 370, caput., todos do Código de Processo Civil”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “se permita a produção da prova pelo Agravante com a oitiva do representante da empresa EGS em audiência de instrução e julgamento”. Preparo recolhido (IDs 63130863 e 63130864). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão a respeito de produção de provas, se eventualmente resultar em cerceamento de defesa, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). (...) (AgInt no AREsp 1.914.269/DF, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJe 29/4/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator